Tribunal: TJDFT
Processo: 0714745-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0714745-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL AGRAVADO: VALERIA PEREIRA LUZ DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ASBR – ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL contra decisão de ID 226362252 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de VALERIA PEREIRA LUZ, que acolheu a impugnação à penhora. Afirma, em suma, que a jurisprudência avançou, para permitir a penhora parcial do salário do devedor, desde que não comprometa sua subsistência; que não houve comprovação de origem da verba; que constitui ônus do devedor comprovar a impenhorabilidade; que a constrição é a única alternativa para saldar parcialmente o débito. Requer, liminarmente, a manutenção integral da penhora dos valores bloqueados, o que pretende ver confirmado no mérito. Subsidiariamente, pede a penhora do equivalente a 30% (trinta por cento) da remuneração. Custas recolhidas (ID 70866019). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do CPC/2015), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família. Todavia, como dito, o excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda também a análise da condição financeira do devedor e da efetividade da constrição. Na hipótese, a parte agravada comprovou que sua remuneração (ID 225482440 dos autos de origem) é recebida na conta na qual se realizou o bloqueio, que incidiu diretamente sobre os proventos (ID 225482437 dos autos de origem). Dessa forma, em razão da natureza salarial, impede-se a constrição sobre a integralidade do valor, admitindo-se, em determinadas hipóteses, a penhora sobre percentual da quantia recebida. Em caráter hipotético, se fosse congelada nesta data a dívida, admitindo-se a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida (R$ 4.999,56 – ID 225482440 dos autos de origem), e observado que valor atual da dívida é de R$ 14.672,70, verifica-se que a dívida seria paga em aproximadamente três anos. Em consequência, é possível o acolhimento do pedido subsidiário, mas não na extensão pleiteada pela parte agravante (de penhora de 30% da remuneração). Dessa forma, em análise prefacial, a penhora do equivalente a 10% (dez por cento) da remuneração líquida da executada, a um só tempo, torna possível o atendimento das necessidades básicas de sustento e viabiliza o pagamento de dívida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de natureza liminar, para que seja penhorado o equivalente a 10% (dez por cento) da remuneração líquida do devedor, até o julgamento colegiado. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora